Tribunal: TJES
Processo: 0001402-44.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001402-44.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA LOURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS POR DUAS VEZES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA COAÇÃO DE TESTEMUNHAS E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO DA MOTOCICLETA POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. PROVIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DO AUMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar. Declaração da nulidade das provas colacionadas aos autos, eis que obtidas mediante coação das testemunhas e vítimas na esfera policial. Ausência de comprovação. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar. Nulidade das provas em razão de invasão de domicílio. A diligência foi precedida de investigação policial, que angariou fundadas suspeitas do cometimento dos crimes, devidamente, justificadas durante a instrução criminal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Em relação ao pleito absolutório do crime de roubo da motocicleta HONDA/BROSS 150, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos boletins unificados, autos de apreensão e de restituição, imagens obtidas através das câmeras de videomonitoramento, pela prova oral produzida, em especial, pela confissão do apelante.

4. Vale ressaltar que o apelante, em seu depoimento na esfera judicial, confessou que conduzia a motocicleta no momento em que o adolescente saltou para praticar o crime, justificando a sua presença, contudo, no fato de estar apenas pegando uma carona, e que não tinha conhecimento das intenções do mesmo.

5. Entretanto, considerando as contradições em seu depoimento, é possível verificar que a sua atuação foi essencial para a ocorrência do crime, na medida em que foi o motorista que conduziu o adolescente até o local, comprometendo-se a cuidar do objeto do roubo até seu retorno, demonstrando a ação conjunta e participação efetiva.

6. Quanto ao crime do roubo de celulares, em que pese a materialidade ter sido comprovada através dos boletins unificados, pelo auto de restituição, a autoria delitiva não foi devidamente demonstrada pela oitiva das testemunhas no decorrer da instrução processual.

7. A única vítima que prestou depoimento, tanto na esfera policial, quanto em juízo, não reconheceu o apelante, uma vez que relatou que “quase não viu nada”, pois “abaixou a cabeça e ficou olhando para o chão”, entregando, dessa forma, seu aparelho celular sem olhar diretamente para o assaltante.

8. Outrossim, os celulares roubados foram encontrados na posse da ex-sogra do adolescente J.C.S., tendo recebido do mesmo os aparelhos.

9. Desta forma, nota-se que as provas colhidas nos autos não são capazes de demonstrar, sem dúvidas, a prática do roubo dos celulares pelo apelante, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada nesse ponto.

10. Com relação ao pleito formulado pela exclusão da qualificadora do concurso de agentes, verifica-se que, do conjunto probatório, que ambos os agentes concorreram para a prática da infração penal, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, sendo incontestável o liame subjetivo entre ambos.

11. Indo além, quanto ao crime de roubo, o Magistrado, na 1ª fase, fixou a pena do apelante no mínimo legal, sendo mantida na 2ª fase, em razão da Súmula 231 do STJ e a ausência de agravante.

12. Na 3ª fase, correta a exasperação pelo concurso de pessoas no patamar de 1/3 (um terço), fixando-se a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

13. No que concerne ao crime de corrupção de menor, o Magistrado fixou a pena do apelante em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

14. Sendo aplicável ao caso, a regra do concurso formal, a pena deve ser exasperada em um sexto (1/6), em razão de terem sido 02 (dois) os ilícitos praticados, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 2 (dois) meses de reclusão.

15. Contudo, em razão de equívoco do Magistrado, que apesar de usar fração mais prejudicial ao apelante, estabeleceu a pena definitiva em montante inferior a alcançada no recurso, a manutenção da pena em 06 (seis) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa é medida que se impõe.

16. Pedido de isenção de custas é de competência do juízo da execução penal.

17. Honorários advocatícios dativos fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

18. PARCIAL PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001402-44.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA LOURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TATIANA SARTORIO ROCHA - ES27688-A

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por GABRIEL DA SILVA LOURENÇO, em face da sentença (fls. 229/233-v) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inciso II, do CP), por duas vezes, e pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei 8.069/90), em concurso formal (art. 70, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

DAS PRELIMINARES.

Em primeiro lugar, verifico a presença de duas questões de ordem preliminar, suscitadas pela defesa do apelante, razão pela qual passo a enfrentá-las.

1) Da nulidade das provas em razão da coação das testemunhas e vítimas

A defesa pleiteia a declaração da nulidade das provas colacionadas aos autos, eis que obtidas mediante coação das testemunhas e vítimas na esfera policial.

Entretanto, inexiste qualquer comprovação sobre o tema n medida em que, todos os depoimentos prestados em sede policial, foram integralmente confirmados em juízo, não havendo, pois, qualquer irregularidade a ser reconhecida.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

2) Da nulidade das provas em razão da invasão de domicílio

A defesa arguiu, preliminarmente, a ilicitude das provas colhidas, ao argumento de que, quando o apelante foi preso, os policiais invadiram sua residência, e a de seu avô, sem qualquer autorização ou mandado judicial.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando os autos, verifico que a diligência foi precedida de investigação policial, que angariou fundadas suspeitas do cometimento dos crimes, devidamente, justificadas durante a instrução criminal, hipótese que autoriza a busca domiciliar e pessoal, a teor no disposto no artigo 240, § 1º, do CPP.

No caso, merece destaque o depoimento prestado, em juízo, pelo investigador civil DELMYR DÊNIS TARGINO LARANJEIRA, que relatou, de forma detalhada, a dinâmica da investigação, que se iniciou logo após a denúncia do ocorrido, mediante análise das imagens que flagraram o segundo assalto, contando com a ajuda equipe de videomonitoramento para a localização da motocicleta utilizada na prática dos crimes, e de sua proprietária que, ao ser confrontada, informou que a emprestou para o apelante, fornecendo, em seguida, seu endereço.

Noticiou, ainda, que ao chegarem no imóvel indicado, acompanhado dos policiais militares, obtiveram permissão para entrar, sendo encontrados no local um simulacro, uma caixa de PT GLOCK, uma blusa de frio, semelhante a utilizada no assalto, e um capacete cinza que, no dia do assalto, estava com o suspeito vestido de blusa preta com detalhe branco no banco carona, além do apelante ter informado a localização da motocicleta roubada,

Após a recuperação da mesma, e também por indicação do apelante, encontraram, na casa do seu avô, outro simulacro de uma PT GLOCK (referente a caixa encontrada na pousada) envolto numa blusa de frio escura.

O policial militar WALAS BUENO DA SILVA, também em juízo, confirmou a relato acima.

Diante do exposto, rejeito a preliminar, e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

A defesa pugna, em suma, pela absolvição do apelante do crime de roubo da motocicleta, por ausência de dolo, e, com relação ao crime de roubo de 03 (três) telefones celulares, ante a não comprovação da autoria.

Subsidiariamente, requer a desconsideração da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, diante da inexistência de qualquer vínculo subjetivo de vontades, a fixação de honorários advocatícios em fase recursal, e, a concessão da gratuidade da justiça.

Narra a denúncia, que em 24 de agosto de 2020, na Praia de Itaipava, Itapemirim/ES, o adolescente A.B.C., que estava na garupa da motocicleta pilotada pelo recorrente, ao avistar as vítimas PEDRO, EZEQUIEL e ADRIAN, desceu da moto, portando um simulacro de arma fogo, e, mediante grave ameaça, abordou as mesmas, subtraindo 03 (três) aparelhos celulares, sendo um MOTOROLA G8, outro da marca SAMSUNG e, o terceiro, da marca IPHONE, que foi quebrado para evitar que fossem rastreados.

Consta, ainda, que no dia 26 de agosto de 2020, no aludido município, mediante o mesmo modus operandi acima narrado, o apelante, dessa vez acompanhado do adolescente J.C.S, que desceu da garupa da moto, portando um simulacro de arma de fogo, roubaram a motocicleta HONDA/BROSS 150, mediante grave ameaça à vítima MATHEUS FORMAL PESSOA.

Em relação ao pleito absolutório do crime do roubo da motocicleta HONDA/BROSS 150, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados nºs 43047335 e 43042687 (fls. 33/37 e 40/41), pelos autos de apreensão (fls. 38/39) e de restituição (fls. 46), pelas imagens obtidas através das câmeras de videomonitoramento (fls. 108/111), pela prova oral produzida nos autos, e, em especial, pela confissão do apelante.

Vale ressaltar que o apelante, em seu depoimento na esfera judicial, confessou que conduzia a motocicleta no momento em que o adolescente saltou para praticar o crime, pois estava “pegando uma carona”, negando contudo, que sabia sobre a sua intenção.

Entretanto, noto uma série de contradições em seu próprio depoimento.

Isso porque, num primeiro momento, o apelante afirma que o adolescente durante o trajeto, falou que roubaria uma motocicleta, porque estava precisando de uma para quando voltasse do seu trabalho no mar. Depois, relatou que ao avistarem a moto objeto do roubo, reduziu a velocidade porque o freio da motocicleta que pilotava “agarrou”. Por fim, informa que o simulacro apreendido em sua casa pertence ao adolescente, e que o mesmo ligou para dizer a localização da moto roubada, e pediu que tomasse conta até ele voltar,

Nesse contexto, tenho que, ao contrário do alegado pelo apelante, sua atuação foi essencial para a ocorrência do crime, na medida em que foi o motorista que conduziu o adolescente até o local, comprometendo-se, ainda, a cuidar do objeto do roubo até o retorno do mesmo, o que demonstra a ação conjunta e participação efetiva.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, com o farto conjunto probatório.

Por sua vez, quanto ao crime do roubo de celulares, em que pese a materialidade ter sido comprovada através dos boletins unificados nºs 430421312 e 43077321 (fls. 92/93 e 98/99) e pelo auto de restituição (fls. 109), a autoria delitiva não foi devidamente demonstrada pela oitiva das testemunhas no decorrer da instrução processual.

Analisando os fundamentos da sentença, em cotejo com o acervo probatório produzido, não identifico elementos que confirmem, com a necessária segurança, a autoria delitiva do apelante.

Nota-se que a vítima PEDRO RENATO ARAÚJO GONÇALVES, único que prestou depoimento, tanto na esfera policial, como em juízo, não reconheceu o apelante, uma vez que relatou que “quase não viu nada”, pois “abaixou a cabeça e ficou olhando para o chão”, entregando, dessa forma, seu aparelho celular sem olhar diretamente para o assaltante.

Outrossim, os celulares roubados foram encontrados na posse de VALQUÍRIA DE SOUZA PIRES DOS SANTOS que, em seu depoimento judicial, disse tê-los adquiridos diretamente do seu ex-genro, o adolescente J.C.S., que efetuou pessoalmente a entrega dos aparelhos, bem como recebeu diretamente o pagamento pelos mesmos.

Desta forma, nota-se que as provas colhidas nos autos não são capazes de demonstrar, sem dúvidas, a prática do roubo dos celulares pelo apelante.

Sabe-se que a dúvida no processo penal não pode prevalecer em desfavor do réu, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de liberdade, requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas, o que não se verificou no caso em questão como sendo delito de roubo majorado

Portanto, vê-se que não há elementos de convicção aptos a respaldar um juízo condenatório pelo crime de roubo de celulares, uma vez que a suposição de autoria não é suficiente para uma condenação, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Com relação ao pleito formulado pela exclusão da qualificadora do concurso de agentes, verifico que tal tese se encontra totalmente divorciada do conjunto probatório.

Da análise do que consta dos presentes autos, como já dito anteriormente, ambos os agentes, no crime do roubo da motocicleta, concorreram para a prática da infração penal, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, sendo incontestável o liame subjetivo entre ambos.

Nesse contexto, tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), sendo imperioso reconhecer a prática do roubo majorado pelo concurso de agentes.

Indo além, passo a realizar a dosimetria da pena.

Quanto ao roubo da motocicleta, verifico que o Magistrado, na 1ª fase, fixou a pena do apelante no mínimo legal pela inexistência de circunstância judicial desfavorável.

Na 2ª fase, inaplicável as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, considerando o disposto na Súmula 231 do STJ e, inexistindo agravantes, a pena foi mantida em 04 (quatro) anos.

Presente, por sua vez, a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, correta a exasperação, na 3ª fase, no patamar de 1/3 (um terço), fixando-se a mesma em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

No que concerne ao crime de corrupção de menor, noto que o Magistrado fixou a pena definitiva do apelante em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, exaspero em um sexto (1/6), em razão de terem sido 02 (dois) os ilícitos praticados, ficando o apelante definitivamente condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 2 (dois) meses de reclusão.

Contudo, neste ponto, faço um registro que, o Magistrado, ao aplicar ao caso a regra do concurso formal, acabou por laborar em equívoco, uma vez que, ao aplicar a fração de 1/5 (um quinto), estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, sendo nítido o erro do cálculo matemático.

No entanto, em obediência ao princípio do non reformatio in pejus, resta mantida referida reprimenda, na forma como lançada na sentença.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que não deve ser acolhido, já que o seu pagamento é efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Assim, na fase de execução que a sua alegada miserabilidade jurídica deverá ser examinada, a fim de se conceder, ou não, a gratuidade judiciária, observando-se o disposto no artigo 98, e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolvê-lo do crime de roubo dos celulares, alterando a fração aplicada no concurso formal para 1/6, devendo, contudo ser mantida em 06 (seis) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo, pelo patrocínio da causa na fase recursal.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)